Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700177-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. G. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ GUEDES DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ratifica-se a decisão de deferimento da medida liminar proferida pela Exma. Desa. Carmelita Brasil (ID 31791760) em plantão regular, que se alinha ao entendimento desta Relatoria. Cumpra-se a Secretaria com urgência, nos termos da decisão de ID 31791760. Em seguida, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora